Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais, dada a complexidade da causa, a demandar perícia contábil, para aferição de eventual abusividade de cláusulas do contrato bancário estipulado entre as partes.
2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A controvérsia quanto à validade dos contratos de Cartão de Crédito Consignado e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável (RMC), não requer maior extensão probatória, por meio de perícia contábil, podendo ser processada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais, a partir da análise dos encargos contratuais entabulados. Dessa feita, a r. sentença deve ser anulada, para que se dê prosseguimento ao feito na origem.
4. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, “além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020).
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.